Tribunal: TCU
Processo: 017.136/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9890/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.136/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Berto Carvalho de Lima Santos Neto (XXX.778.624-XX); Carine Rezende do Carmo Buratti (XXX.427.276-XX); Clea Lucia Gomes Pereira Cassiano (XXX.013.794-XX); Dulcinete Maria da Silva (XXX.241.154-XX); Lucinea Albuquerque da Silva (XXX.698.312-XX); Maria Jose Rezende do Carmo Naves (XXX.691.506-XX); Maria Madalena Gomes Pereira (XXX.656.564-XX); Rosangela Rezende do Carmo (XXX.856.976-XX); Sergio Gomes Pereira (XXX.542.474-XX); Soraya Brandao de Moura (XXX.813.157-XX); Suzyelly Wanessa de Souza Santos (XXX.860.844-XX); Wilma Maria Mesquita (XXX.255.174-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.